Tribunal: TJDFT
Processo: 0742651-25.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. STJ. TEMA 106. LAUDO TÉCNICO. NATJUS. DEMANDA NÃO JUSTIFICADA. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial em que objetiva provimento judicial para compelir o Distrito Federal a fornecer o medicamento DUPILUMABE para tratamento de sua saúde. Em seu recurso a parte recorrente relata ser portadora de dermatite atópica grave, necessitando do medicamento pleiteado que já é fornecido pelo SUS, embora não seja padronizado. Assevera que o medicamento foi recomendado por médico da rede pública de saúde que acompanha seu tratamento, que destacou, em laudo cuidadosamente confeccionado, as razões que impossibilitam o tratamento de seu caso com aquele ofertado como padrão pelo SUS. A par do exposto, defende restarem comprovadas tanto a necessidade/imprescindibilidade do tratamento pleiteado quanto a impossibilidade de substituição pelos medicamentos previstos nas listas oficiais do SUS, razão pela qual pugna pela reforma da sentença e procedência do pedido formulado na inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 19482090).
III. O direito à saúde e à vida constituem bens por excelência, garantidos pela Constituição Federal, cujo art. 196, caput, preceitua que ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde que visem a sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, a LODF também assegura idêntico direito (arts. 204 e 207).
IV. Com efeito, há obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento médico-hospitalar, inclusive no fornecimento de medicamentos, a quem não detenha condições de fazê-lo com recursos próprios decorre de imposição legal e constitucional.
V. A respeito da obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos pelo Poder Público, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Repetitivo, fixou as seguintes teses (Tema 106): “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018; EDcl no REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018).
VI. No caso, restam incontroversos a incapacidade financeira e o registro do medicamento na ANVISA, tendo como ponto controvertido a verificação quanto à imprescindibilidade ou necessidade do medicamento pleiteado, assim como, da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS.
VII. Neste ponto, em que pese os laudos médicos acostados pela parte autora (ID 19480896 e 19482066) atestarem a necessidade de utilização do medicamento pleiteado, asseverando que outras opções existentes no SUS foram usadas e não foram eficazes, o parecer técnico elaborado pelo NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO AO JUDICIÁRIO - NATJUS (ID 19482062) considerou a demanda pela medicação como não justificada, ponderando que “existem outras opções ao dupilumabe, respaldadas pela literatura médica, para o tratamento de casos refratários de dermatite atópica, tais como a fototerapia, ciclosporina, metotrexato e azatioprina, e que nenhuma delas foi tentada no paciente objeto deste processo” e que “essas outras opções podem ser disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sendo elas nele padronizadas, embora para outras indicações”.
VIII. Ainda que o julgador não esteja, necessariamente, vinculado aos comandos contidos no relatório elaborado pelo NATJUS, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, vislumbra-se que no caso em apreço não resta devidamente atendido o item I do Tema 106 acima citado, inviabilizando o atendimento de seu pleito.
IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.